Tribunal: TJDFT
Processo: 0702519-52.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto contra a homologação do acordo de não persecução penal (ANPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão homologatória do ANPP pode ser confrontada por recurso de apelação; e (ii) estabelecer se a imposição de prestação pecuniária no ANPP é válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. A decisão homologatória do ANPP não encerra a relação processual, sendo incabível o recurso de apelação com base no art. 593, II, do Código de Processo Penal.
4. A Defensoria Pública participou da audiência extrajudicial e anuiu com o acordo, não havendo interesse recursal.
5. A imposição de prestação pecuniária no ANPP atende aos requisitos legais e não é abusiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. 6. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A decisão homologatória do acordo de não persecução penal não encerra a relação processual, sendo incabível o recurso de apelação. 2. A imposição de prestação pecuniária no acordo de não persecução penal é válida e atende aos requisitos legais."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 581, 593, 28-A.